Tribunal: STJ
Processo: 1012740-10.2020.4.01.3200
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2164577 - AM (2024/0305342-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: FERNANDO SARRAZIN DA SILVEIRA LEAO
ADVOGADO
: ALEKSANDER CUESTA DE OLIVEIRA - AM005607
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. MILITAR. ACIDENTE EM SERVIÇO. ACÓRDÃO QUE CONSIGNA A
INCAPACIDADE TEMPORÁRIA PARA A ATIVIDADE FUNCIONAL. REINTEGRAÇÃO
COMO ADIDO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. A alteração da conclusão do Tribunal de origem acerca da incapacidade do autor, na
data do seu desligamento da organização militar, e do direito à sua reintegração como
adido, para tratamento médico-hospitalar, até a sua recuperação, enseja o necessário
reexame da matéria fático-probatória dos autos, atraindo, por conseguinte, a incidência
da Súmula 7 do STJ.
2. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
14/08/2025
20/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA49893029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/08/2025 19:27:31
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 3a9d7fc7-077e-4377-81fc-5222e7a0405e

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2164577 - AM (2024/0305342-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: FERNANDO SARRAZIN DA SILVEIRA LEAO
ADVOGADO
: ALEKSANDER CUESTA DE OLIVEIRA - AM005607
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. MILITAR. ACIDENTE EM SERVIÇO. ACÓRDÃO QUE CONSIGNA A
INCAPACIDADE TEMPORÁRIA PARA A ATIVIDADE FUNCIONAL. REINTEGRAÇÃO
COMO ADIDO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. A alteração da conclusão do Tribunal de origem acerca da incapacidade do autor, na
data do seu desligamento da organização militar, e do direito à sua reintegração como
adido, para tratamento médico-hospitalar, até a sua recuperação, enseja o necessário
reexame da matéria fático-probatória dos autos, atraindo, por conseguinte, a incidência
da Súmula 7 do STJ.
2. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto pela
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
UNIÃO contra a decisão que não conheceu do recurso especial, em razão da
aplicação, por analogia, da Súmula 284 do STF; e da incidência da Súmula 7 do STJ.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que busca apenas a discussão
acerca dos efeitos jurídicos dos fatos incontroversos, bem como reitera, ainda, os
argumentos de mérito do recurso especial.
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação (fl.
in albis
622).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA48258355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/06/2025 15:45:01
Código de Controle do Documento: bff8054b-a7f2-4426-ba72-cad43d6740c7

VOTO
Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não prospera, pois a ausência de argumentos hábeis para
desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o entendimento
nela firmado.
O Tribunal
entendeu que, havendo comprovação nos autos da
a quo
incapacidade do autor na data do seu desligamento da organização militar, há direito à
sua reintegração como adido, para tratamento médico-hospitalar, até a sua
recuperação.
A alteração dessa conclusão enseja o necessário reexame da matéria fático-
probatória dos autos, atraindo, por conseguinte, a incidência da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido: "É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de
matéria fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: 'A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial'" (AgInt no AREsp n. 1.964.284/SP,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
27/11/2023
).
5/12/2023
A propósito:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. MILITAR TEMPORÁRIO. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA
PARA
O
SERVIÇO
MILITAR.
ANÁLISE
DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, em se tratando de militar
temporário, o direito à reforma está condicionado à demonstração da
incapacidade definitiva, devendo o militar incapacitado temporariamente
ser agregado para receber o adequado tratamento médico-hospitalar
até a sua cura ou reabilitação.
2. Para verificar se o agravante ainda se encontra incapacitado para o
serviço militar, seria necessário analisar o acervo probatório dos autos,
o que é inviável conforme disposto na Súmula n. 7 do STJ.
2. Agravo Interno desprovido (AgInt no AREsp n. 2.530.241/DF, relator
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
,
23/9/2024
DJe de
).
25/9/2024

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. MILITAR TEMPORÁRIO. REFORMA. INCAPACIDADE
SOMENTE PARA ATIVIDADES MILITARES. INVALIDADE NÃO
VERIFICADA.
CONCLUSÃO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
Documento eletrônico VDA48258355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/06/2025 15:45:01
Código de Controle do Documento: bff8054b-a7f2-4426-ba72-cad43d6740c7

ALCANÇADA MEDIANTE A ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é a de que o direito à reforma ex officio
dos militares temporários decorre da incapacidade tanto para o serviço
militar como para as demais atividades laborativas civis, nas hipóteses
em que a incapacidade advier de acidente, doença, moléstia ou
enfermidade, sem relação de causa ou efeito com o serviço militar, tal
como ocorre no caso dos autos. Precedentes: AgInt no AREsp
2.004.656/DF, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador
Convocado do TRF da 5a Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de
; AgInt nos EREsp 1.628.906/PE, Rel. Ministro FRANCISCO
17/8/2022
FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
, DJe de
29/09/2020
;
EAREsp
490.277/PE,
Rel.
Ministra
ASSUSETE
02/10/2020
MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
, DJe de
28/10/2020
.
17/12/2020
2. Na espécie, o acórdão recorrido concluiu que o autor encontrava-se
incapacitado apenas para as atividades militares, mas não para as
demais atividades laborativas da vida civil, pelo que não o considerou
inválido para fazer jus à reforma almejada.
Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do
contexto fático-probatório dos autos, o que impede o conhecimento do
recurso especial quanto ao ponto ante a incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp n.
2.139.377/MS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
).
13/3/2023
17/3/2023

Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA48258355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/06/2025 15:45:01
Código de Controle do Documento: bff8054b-a7f2-4426-ba72-cad43d6740c7

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.164.577 / AM
Número Registro: 2024/0305342-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10127401020204013200
Sessão Virtual de
a
14/08/2025
20/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIÃO
RECORRIDO
: FERNANDO SARRAZIN DA SILVEIRA LEAO
ADVOGADO
: ALEKSANDER CUESTA DE OLIVEIRA - AM005607
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - REINTEGRAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: FERNANDO SARRAZIN DA SILVEIRA LEAO
ADVOGADO : ALEKSANDER CUESTA DE OLIVEIRA - AM005607
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/08/2025
20/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA49724355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:30:23
Código de Controle do Documento: 4fe24d15-5240-4fe3-ad14-4e6a9c8229d6

Brasília, 20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49724355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:30:23
Código de Controle do Documento: 4fe24d15-5240-4fe3-ad14-4e6a9c8229d6